Tribunal: TRF3
Processo: 5006577-73.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
325/608)

5006577-73.2026.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006577-73.2026.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DOIS REGIAO

AGRAVADO: MARCIO HEIJI MAEDA

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS REGIONAIS E AFINS (ANUIDADE). ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. CABIMENTO. RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO. VALOR EXECUTADO INFERIOR AO LIMITE LEGAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou, com fulcro no § 2.o, do artigo 8.o, da Lei n.o 12.514/2011 (alterada pela Lei n.o 14.195/2021, art. 21), o arquivamento, sem baixa na distribuição, da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as alterações trazidas pela Lei 14.195/2021 ao artigo 8.o, da Lei n.o 12.514/2011 tem aplicação nas execuções já ajuizadas.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria discutida neste recurso, sob o Tema 1193, nos autos dos REsp 2030253/SC, REsp 2029970/SC, REsp 2029972/RS, REsp 2031023/RS e REsp 2058331/RS, fixando a seguinte tese: "O arquivamento das execuções fiscais cujo valor seja inferior ao novo piso fixado no caput do art. 8o da Lei 12.514/2011, previsto no § 2o do artigo referido (acrescentado pela Lei 14.195/2021), o qual constitui norma de natureza processual, que deve ser aplicada de imediato, alcança os executivos fiscais em curso, ressalvados os casos em que concretizada a penhora."

4. Compulsando a execução de origem, verifica-se que não há qualquer penhora nos autos (o exequente manifestou desinteresse no veículo localizado pela pesquisa RENAJUD, conforme manifestação Id 350307587).

5.Impõe-se a aplicação obrigatória do entendimento consagrado no Tema 1193, pelo STJ, ressaltando que, nos autos subjacente, inexiste penhora.

6. No caso, o executivo fiscal foi proposto em fevereiro de 2019, para a cobrança de débito no valor de R$ 2504,85, inferior, portanto, ao mínimo estipulado pela lei.

IV. Dispositivo

7. Agravo de instrumento improvido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei 14.195/2021; Lei n.o 12.514/2011, art. 8o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2030253/SC, REsp 2029970/SC, REsp 2029972/RS, REsp 2031023/RS e REsp 2058331/RS (Tema 1193).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5006577-73.2026.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DOIS REGIAO

AGRAVADO: MARCIO HEIJI MAEDA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DOIS REGIAO em face de decisão que determinou, com fulcro no artigo 8.o da Lei n.o 12.514/2011, o arquivamento, sem baixa na distribuição, da execução fiscal.

Alega o agravante que,” a execução fiscal foi proposta em 2019, constando dos autos que o valor da anuidade para tal exercício é de R$ 490,00, (Resolução CORECON/SP 689/2018) razão pela qual o patamar mínimo a ser considerado, para efeito do disposto no artigo 8o da Lei 12.514/2011 na redação da Lei 14.195/2021, é de R$2.450,00 (dois mil e quatrocentos e cinquenta reais), valor este que foi superado na presente execução fiscal que cobra o montante de R$ 2.504,85 (dois mil, quinhentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos), referente às anuidades de 2015 a 2018 com os encargos legais respectivos”.

Argumenta que o disposto no § 1o do art. 6o da supra citada lei diz respeito somente à correção monetária das anuidades.

Requer o provimento do recurso para o devido prosseguimento da execução fiscal.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

A Lei n. 12.514/2011, que dispõe sobre os valores devidos aos conselhos profissionais em geral, passou a ter a seguinte redação, após as alterações promovidas pela Lei n. 14.195, de 26/8/2021:

Art. 4o Os Conselhos cobrarão:

I - multas por violação da ética, conforme disposto na legislação;

II - anuidades; e

III - outras obrigações definidas em lei especial.

Parágrafo único. O inadimplemento ou o atraso no pagamento das anuidades previstas no inciso II do caput deste artigo não ensejará a suspensão do registro ou o impedimento de exercício da profissão. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

Art. 6o As anuidades cobradas pelo conselho serão no valor de:

I - para profissionais de nível superior: até R$ 500,00 (quinhentos reais);

(...)

§ 1o Os valores das anuidades serão reajustados de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou pelo índice oficial que venha a substituí-lo.

Art. 7o Os Conselhos poderão, nos termos e nos limites de norma do respectivo Conselho Federal, independentemente do disposto no art. 8o desta Lei e sem renunciar ao valor devido, deixar de cobrar: (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

I - administrativamente, os valores definidos como irrisórios; ou (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

II - judicialmente, os valores considerados irrecuperáveis, de difícil recuperação ou com custo de cobrança superior ao valor devido. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

Art. 8o Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas, de quaisquer das origens previstas no art. 4o desta Lei, com valor total inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do caput do art. 6o desta Lei, observado o disposto no seu § 1o. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 1o O disposto no caput deste artigo não obsta ou limita a realização de medidas administrativas de cobrança, tais como a notificação extrajudicial, a inclusão em cadastros de inadimplentes e o protesto de certidões de dívida ativa. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 2o Os executivos fiscais de valor inferior ao previsto no caput deste artigo serão arquivados, sem baixa na distribuição das execuções fiscais, sem prejuízo do disposto no art. 40 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

A Lei n. 14.195/2021 foi publicada em 26/8/2021 (data em que iniciou sua vigência para os dispositivos supra transcritos, conforme disposto em seu art. 58) e decorreu da conversão da Medida Provisória n. 1.040/2021.

Da mesma forma que a Medida Provisória n. 1.040/2021, a Lei n. 14.195/2021 dispõe, dentre outros assuntos, sobre as cobranças realizadas pelos conselhos profissionais.

O conteúdo temático originário da medida provisória, portanto, não sofreu qualquer alteração.

Importante anotar que a Medida Provisória n. 1.040/2021 e a Lei n. 14.195/2021 não tratam de matéria relativa a direito processual civil, mas sim de cobrança judicial de dívidas - de quaisquer das origens previstas no art. 4o da referida Lei - devidas aos conselhos profissionais.

A determinação de arquivamento das execuções fiscais decorre da condição material imposta pela Lei n. 14.195/2021, inexistindo, assim, inconstitucionalidade por afronta ao art. 62, § 1o, I, “b”, da Constituição Federal.

Quantos aos executivos fiscais em curso, a previsão contida no transcrito § 2.o, do art. 8.o, da Lei n. 12.514, de 28 de outubro de 2011, com redação dada pela Lei n.. 14.195/2022, é expressa e direta na determinação de arquivamento de feitos “de valor inferior ao previsto no caput deste artigo”, sem baixa na distribuição e sem prejuízo do disposto no art. 40 da Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Sobre a alegação de que a Lei n. 14.195/2022 não poderia ser aplicada aos executivos em andamento, destaca-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.404.796/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973 (REsp 1.404.796/SP, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 09/04/2014):

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ART. 8o DA LEI 12.514/2011. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES EM TRÂMITE. NORMA PROCESSUAL. ART. 1.211 DO CPC. 'TEORIA DOS ATOS PROCESSUAIS ISOLADOS'. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. 1. Os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da República vigente. Isto não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. É inaplicável o art. 8o da Lei 12.514/2011 ('Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas referentes a anuidades inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente') às execuções propostas antes de sua entrada em vigor. 3. O Art. 1.211 do CPC dispõe: 'Este Código regerá o processo civil em todo o território brasileiro. Ao entrar em vigor, suas disposições aplicar-se-ão desde logo aos processos pendentes'. Pela leitura do referido dispositivo conclui-se que, em regra, a norma de natureza processual tem aplicação imediata aos processos em curso. 4. Ocorre que, por mais que a lei processual seja aplicada imediatamente aos processos pendentes, deve-se ter conhecimento que o processo é constituído por inúmeros atos. Tal entendimento nos leva à chamada 'Teoria dos Atos Processuais Isolados', em que cada ato deve ser considerado separadamente dos demais para o fim de se determinar qual a lei que o rege, recaindo sobre ele a preclusão consumativa, ou seja, a lei que rege o ato processual é aquela em vigor no momento em que ele é praticado. Seria a aplicação do Princípio tempus regit actum. Com base neste princípio, temos que a lei processual atinge o processo no estágio em que ele se encontra, onde a incidência da lei nova não gera prejuízo algum às partes, respeitando-se a eficácia do ato processual já praticado. Dessa forma, a publicação e entrada em vigor de nova lei só atingem os atos ainda por praticar, no caso, os processos futuros, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma, visto que os atos anteriores de processos em curso não serão atingidos. 5. Para que a nova lei produza efeitos retroativos é necessária a previsão expressa nesse sentido. O art. 8o da Lei no 12.514/2011, que trata das contribuições devidas aos conselhos profissionais em geral, determina que 'os Conselhos não executarão judicialmente dívidas referentes a anuidades inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente'. O referido dispositivo legal somente faz referência às execuções que serão propostas no futuro pelos conselhos profissionais, não estabelecendo critérios acerca das execuções já em curso no momento de entrada em vigor da nova lei. Dessa forma, como a Lei 12.514/2011 entrou em vigor na data de sua publicação (31.10.2011), e a execução fiscal em análise foi ajuizada em 15.9.2010, este ato processual (de propositura da demanda) não pode ser atingido por nova lei que impõe limitação de anuidades para o ajuizamento da execução fiscal. 6. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (grifos)

Segue trecho do voto proferido pelo e. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES no REsp 1.404.796/SP:

Assim, para que a nova lei produza efeitos retroativos é necessária a previsão expressa nesse sentido, como por exemplo no art. 20 da Lei 10.522/2002 que, de forma evidente, dispôs que "serão arquivados, sem baixa na distribuição, mediante requerimento do Procurador da Fazenda Nacional, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)". Diferentemente, no caso em análise, o art. 8o da Lei no 12.514/11, que trata das contribuições devidas aos conselhos profissionais em geral, determina que "Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas referentes a anuidades inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente". Ora, o dispositivo legal acima somente faz referência às execuções que serão propostas no futuro pelos conselhos profissionais, não estabelecendo critérios acerca das execuções já em curso no momento de entrada em vigor da nova lei.

No julgamento do Recurso Especial n. 1.343.591, que deu origem ao Tema Repetitivo n. 636 (O disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002 não se aplica às execuções de créditos das autarquias federais cobrados pela Procuradoria-Geral Federal) a questão submetida a julgamento foi a seguinte:

Cinge-se a discussão em saber se a orientação jurisprudencial já sedimentada nesta Corte de que ‘as execuções fiscais relativas a débitos iguais ou inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) devem ter seus autos arquivados, sem baixa na distribuição’ deve ser estendida aos executivos fiscais movidos pelas autarquias federais.

Por pertinente, transcrevo o seguinte trecho do voto do e. Ministro Og Fernandes no REsp n. 1.343.591:

Ao julgar o REsp n. 1.111.982/SP, a Primeira Seção, chancelando o voto proferido pelo Ministro Castro Meira, decidiu que o caráter irrisório da execução fiscal (débitos iguais ou inferiores a R$ 10.000,00 – dez mil reais) não determina a extinção do processo sem resolução do mérito. Impõe-se, a teor da norma, apenas o arquivamento do feito, sem baixa na distribuição.

Veja-se a ementa do precedente:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEQUENO VALOR. ARQUIVAMENTO DO FEITO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO STJ 08/08.

1. As execuções fiscais relativas a débitos iguais ou inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) devem ter seus autos arquivados, sem baixa na distribuição. Exegese do artigo 20 da Lei 10.522/02, com a redação conferida pelo artigo 21 da Lei 11.033/04.

2. Precedentes: EREsp 669.561/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 1o.08.05; EREsp 638.855/RS, Rel Min. João Otávio de Noronha, DJU de 18.09.06; EREsp 670.580/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavaski, DJU de 10.10.05; REsp 940.882/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 21.08.08; RMS 15.372/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 05.05.08; REsp 1.087.842 Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 13.04.09; REsp.014.996/SP, Rel. Min. Denise Arruda, DJe de 12.03.09; EDcl no REsp 906.443/ SP. Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27.03.09; REsp 952.711/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 31.03.09.

3. Recurso representativo de controvérsia, submetido ao procedimento do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

4. Recurso especial provido.

(REsp 1111982/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/5/2009, DJe 25/5/2009)

Já no julgamento do REsp n. 1.102.554/MG, também da relatoria do Ministro Castro Meira, a Primeira Seção reconheceu a possibilidade de decretação de prescrição intercorrente nas execuções fiscais arquivadas em razão do pequeno valor do crédito se ultrapassados 5 anos da decisão que ordena o arquivamento.

É este o teor da ementa lavrada:

PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. ART. 20 DA LEI 10.522/02. BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, § 4o, DA LEF. APLICABILIDADE.

1. A omissão apontada acha-se ausente. Tanto o acórdão que julgou a apelação como aquele que examinou os embargos de declaração manifestaram-se explicitamente sobre a tese fazendária de que a prescrição intercorrente somente se aplica às execuções arquivadas em face da não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, não incidindo sobre o arquivamento decorrente do baixo valor do crédito. Prejudicial de violação do art. 535 do CPC afastada.

2. Ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público.

3. A mesma razão que impõe à incidência da prescrição intercorrente quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis – impedir a existência de execuções eternas e imprescritíveis –, também justifica o decreto de prescrição nos casos em que as execuções são arquivadas em face do pequeno valor dos créditos executados.

4. O § 1o do art. 20 da Lei 10.522/02 - que permite sejam reativadas as execuções quando ultrapassado o limite legal – deve ser interpretado em conjunto com a norma do art. 40, § 4o, da LEF – que prevê a prescrição intercorrente -, de modo a estabelecer um limite temporal para o desarquivamento das execuções, obstando assim a perpetuidade dessas ações de cobrança.

5. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008.

(REsp 1102554/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/5/2009, DJe 8/6/2009)

O julgamento do Recurso Especial n. 1.111.982 deu origem ao Tema Repetitivo n. 125 (As execuções fiscais relativas a débitos iguais ou inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) devem ter seus autos arquivados, sem baixa na distribuição).

Em seu voto no REsp n. 1.111.982, o e. relator, Ministro Castro Meira, anotou que:

O caráter irrisório da execução fiscal não é causa determinante de sua extinção sem resolução de mérito, impondo-se apenas o arquivamento do feito, sem baixa na distribuição. O espírito da norma é o de desobstruir a máquina judiciária dos processos de pouca monta, bem como evitar os custos da cobrança, que pode equivaler, ou até superar o valor do crédito exequendo, sem que haja para o contribuinte o incentivo ao inadimplemento de suas obrigações tributárias. Em momento algum, o diploma legal menciona a extinção dos créditos da Fazenda Nacional, apenas autoriza o feito ser arquivado, provisoriamente, até o surgimento de dívidas que, somadas, ultrapassem um mínimo que justifique a movimentação do aparato judicial. Cuida-se de verdadeira opção do legislador que, até que seja declarada inconstitucional, deve ser aplicada pelo Poder Judiciário, em virtude da presunção de constitucionalidade das leis (grifei).

As conclusões acima transcritas aplicam-se às alterações veiculadas pela Lei n. 14.195/2021, tendo os custos da cobrança sido expressamente consignados como motivo a ser apreciado pelo Conselho agravante quando do ajuizamento da execução fiscal, conforme redação acima transcrita do inciso II, do art. 7.o, da Lei n. 12.514/2011.

O julgamento do Recurso Especial n. 1.102.554 deu origem ao Tema Repetitivo n.o 100 (Ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional).

Vê-se, assim, que diversas questões que envolvem o arquivamento de execução fiscal em razão do valor já foram enfrentadas e rechaçadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

O arquivamento provisório das execuções fiscais não implica, portanto, em violação do direito ao crédito, ao ato jurídico perfeito, a segurança jurídica, ao direito de ação e ao livre acesso ao Judiciário, pois, diante do valor irrisório da execução fiscal, segundo critério eleito pela Lei.

Quanto à aplicação da Lei n. 12.514/2011, com redação dada pela Lei n. 14.195/2021, às execuções fiscais anteriormente propostas, o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria discutida neste recurso, sob o Tema 1193, nos autos dos REsp 2030253/SC, REsp 2029970/SC, REsp 2029972/RS, REsp 2031023/RS e REsp 2058331/RS, fixando a seguinte tese:

O arquivamento das execuções fiscais cujo valor seja inferior ao novo piso fixado no caput do art. 8o da Lei 12.514/2011, previsto no § 2o do artigo referido (acrescentado pela Lei 14.195/2021), o qual constitui norma de natureza processual, que deve ser aplicada de imediato, alcança os executivos fiscais em curso,ressalvados os casos em que concretizada a penhora. (grifos)

Compulsando a execução de origem, verifica-se que não há qualquer penhora nos autos (o exequente manifestou desinteresse no veículo localizado pela pesquisa RENAJUD, conforme manifestação Id 350307587).

Impõe-se, portanto, a aplicação obrigatória do entendimento consagrado no Tema 1193, pelo STJ, ressaltando que, nos autos subjacente, inexiste penhora.

Importante registrar que o caput do artigo 8.o, da Lei n. 12.514/2011, com a redação dada pela Lei n. 14.195/2021, define que o valor é o “total inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do caput do art. 6o desta Lei, observado o disposto no seu § 1.o”. O inciso I do caput do referido art. 6o é explícito em apontar R$ 500,00 (quinhentos reais) e seu § 1.oé explícito no sentido de que “os valores das anuidades serão reajustados de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou pelo índice oficial que venha a substituí-lo”.

Desta forma, o valor atualizado de R$ 500,00 à época da entrada em vigor da Lei n. 12.514/11 até a entrada em vigor da Lei n. 14.195/21, atinge o montante de R$ 882,36 (oitocentos e oitenta e dois e trinta e seis reais), de acordo com a calculadora do cidadão do BACEN (data inicial: 10/2011; data final 8/2021; percentual período 76,472080%).

O valor multiplicado por 5 (cinco) atinge o valor de piso, para agosto de 2021, de R$ 4.411,80 (quatro mil, quatrocentos e onze reais e oitenta centavos).

No caso, o executivo fiscal foi proposto em fevereiro de 2019, para a cobrança de débito no valor de R$ 2.504,85, inferior, portanto, ao mínimo estipulado pela lei.

Destarte, não tem cabimento o levantamento do arquivamento determinado pelo Juízo a quo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS REGIONAIS E AFINS (ANUIDADE). ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. CABIMENTO. RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO. VALOR EXECUTADO INFERIOR AO LIMITE LEGAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou, com fulcro no § 2.o, do artigo 8.o, da Lei n.o 12.514/2011 (alterada pela Lei n.o 14.195/2021, art. 21), o arquivamento, sem baixa na distribuição, da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as alterações trazidas pela Lei 14.195/2021 ao artigo 8.o, da Lei n.o 12.514/2011 tem aplicação nas execuções já ajuizadas.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria discutida neste recurso, sob o Tema 1193, nos autos dos REsp 2030253/SC, REsp 2029970/SC, REsp 2029972/RS, REsp 2031023/RS e REsp 2058331/RS, fixando a seguinte tese: "O arquivamento das execuções fiscais cujo valor seja inferior ao novo piso fixado no caput do art. 8o da Lei 12.514/2011, previsto no § 2o do artigo referido (acrescentado pela Lei 14.195/2021), o qual constitui norma de natureza processual, que deve ser aplicada de imediato, alcança os executivos fiscais em curso, ressalvados os casos em que concretizada a penhora."

4. Compulsando a execução de origem, verifica-se que não há qualquer penhora nos autos (o exequente manifestou desinteresse no veículo localizado pela pesquisa RENAJUD, conforme manifestação Id 350307587).

5.Impõe-se a aplicação obrigatória do entendimento consagrado no Tema 1193, pelo STJ, ressaltando que, nos autos subjacente, inexiste penhora.

6. No caso, o executivo fiscal foi proposto em fevereiro de 2019, para a cobrança de débito no valor de R$ 2504,85, inferior, portanto, ao mínimo estipulado pela lei.

IV. Dispositivo

7. Agravo de instrumento improvido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei 14.195/2021; Lei n.o 12.514/2011, art. 8o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2030253/SC, REsp 2029970/SC, REsp 2029972/RS, REsp 2031023/RS e REsp 2058331/RS (Tema 1193).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. Impedida Des. Fed. Adriana Pileggi. Presidiu a sessão o Des. Fed. Nery Junior, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão